Tribunal: TJMT
Processo: 1018039-05.2020.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018039-05.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda, Nulidade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO ZAMBON - CPF: 597.620.472-49 (APELADO), OZEAS LIMA VERAS - CPF: 775.562.591-53 (ADVOGADO), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (APELANTE), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1018039-05.2020.8.11.0015

EMBARGANTE: PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA

EMBARGADO: MARCELO AUGUSTO ZAMBON

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA
contra acórdão de parcial provimento de apelação de sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição dos Valores Pagos n. 1018039-05.2020.8.11.0015, da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em que esta Câmara afastou a condenação da embargante em compensação por dano moral, mas manteve a sentença nos demais termos (id. 241211671).

Em suma, a parte embargante sustenta que, “
o julgado restou omisso quanto ao enfrentamento e apreciação dos fundamentos que fundamentaram a existência/registro de contrato padrão e a necessidade de aplicar suas disposições ou retenção do valor pago a título de sinal, bem como, a inexistência de dano moral
”.

Diz que, “
não restou enfrentado quanto à existência e registro de contrato padrão no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Sinop-MT, muito antes da comercialização dos lotes com os compromissários compradores, estando então disponível para consulta dos seus termos e disposições para qualquer interessado
”.

Argumenta que “
o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pago pelo Embargado estava ligado ao seu intuito de garantir o cumprimento do negócio jurídico com a Embargante, de modo que com arrependimento do Embargado, o mesmo será perdido em favor da Promitente Vendedora, conforme disposto no artigo 418, do Código Civil combinado com o artigo 420, do mesmo códex
”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 243555193).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 246160166).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA
contra acórdão de parcial provimento de apelação de sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição dos Valores Pagos n. 1018039-05.2020.8.11.0015, da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em que esta Câmara afastou a condenação da embargante em compensação por dano moral, mas manteve a sentença nos demais termos (id. 241211671).

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O embargante diz que há omissão no acórdão no sentido de “
existência/registro de contrato padrão e a necessidade de aplicar suas disposições ou retenção do valor pago a título de sinal”.

Entretanto, o entendimento no voto é claro no sentido de que não existe qualquer assinatura em documentos que vinculem o embargado à compra e venda, no sentido de o obrigar a cumprir com as disposições contratuais.

No voto ficou consignado que
“os elementos evidenciam que a parte autora/apelada não assumiu o contrato, não assinou, e, portanto, não pode suportar eventuais ônus de distrato. Não se pode impor as cláusulas contratuais a quem não as aderiu.
”

Assim, mesmo que registrado o contrato, não há qualquer assinatura que vincule o embargado às suas disposições. Eventual registro partiu da parte embargante, sem assinatura/consentimento do embargado, que, assim, não pode ser obrigado a contratar.

Eis o voto:

“Apelação interposta por
PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA
contra sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição dos Valores Pagos n. 1018039-05.2020.8.11.0015, da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos para se “(a) DECLARAR NULA a promessa de compra e venda de ID 45031325. (b) CONDENAR a parte demandada PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA, a restituir à parte Autora, em parcela única, a quantia de R$ 15.000,00 reais, referente ao sinal, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso de cada parcela, além de juros de mora em 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta decisão, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1002 do STJ. (c) CONDENAR, ainda, a parte Demandada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ). (c) CONFIRMAR a antecipação dos efeitos da tutela deferida, para determinar que a requerida proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, com a exclusão dos dados do requerente órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SPC/CADIN e outros congêneres), bem como efetue a baixa no protesto, no que tange ao contrato em liça (Id 49810484), sob pena de recair em multa diária que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).” (id. 230698217).

O caso é de rescisão de contrato com restituição de valores, em que o autor chegou a pagar o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de sinal, mas, antes mesmo de assinar o contrato, informou o desinteresse na continuidade da relação. Entretanto, mesmo assim, sofreu protestos referentes ao contrato.

Para a parte ré, os termos do contrato devem ser mantidos.

Pois bem.

Já com a inicial foi apresentado o resumo do contrato, que não tem a assinatura de nenhuma das partes (id. 230697681).

Em 16/06/2019 efetuou o pagamento da entrada (id. 230697684).

Em notificação de 22/10/2019, o apelado informa a desistência da compra (id. 230697682). Inclusive, o documento também foi apresentado com a contestação, o que revela que foi recebido pela ré.

Pelo extrato do STC, vê-se que seu nome ficou sujo por conta das inserções no cadastro de inadimplência pela apelante (id. 230697694).

A ré apresentou ficha cadastral preenchida pelo autor em 18/06/2019 (id. 230698168).

Por meio de conversa via whatsapp, vê-se claramente que a parte apelante cobrou o apelado em 22/10/2019, que a informou, em 28/10/2019, que havia desistido do contrato e inclusive que já havia conversado com o preposto Sérgio (id. 230698183). No mesmo dia, a parte ré informa que iria conversar com a pessoa de Marcos sobre o ocorrido, mas não dá resposta. Depois, em 14/04/2020, volta cobrando o autor, que avisa novamente não ter interesse no terreno, e que a questão estava em juízo, informando que queria que fosse devolvida a entrada. Nada mais foi conversado.

Assim, os elementos evidenciam que a parte autora/apelada não assumiu o contrato, não assinou, e, portanto, não pode suportar eventuais ônus de distrato. Não se pode impor as cláusulas contratuais a quem não as aderiu.

Nos termos do art. 219 do CC, “As declarações constantes de documentos
assinados
presumem-se verdadeiras em relação aos signatários”.

Ademais, expõe o art. 221 do CC, “O instrumento particular, feito e
assinado, ou somente assinado
por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”

Se não está assinado, não há prova de que se assumiu as obrigações. Nem mesmo o contrato preliminar foi assinado a se afirmar que o consumidor tenha se comprometido a assinar o contrato definitivo.

Neste sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. FASE DE PRÉ CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. POSSIBILIDADE. CONTRATO QUE NÃO SE CONFORMOU. RETENÇÃO DE VALORES INDEVIDA. CONDUTA ABUSIVA DEVOLUÇÃO QUE SE IMPÕE.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO Ab initio , importante ressaltar o direito de arrependimento sob o enfoque do contrato preliminar ou "contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel" , onde no corpo do instrumento devem constar as figuras de promissários vendedor e comprador. A doutrina renomada ensina que "essas figuras antecedentes a um contrato definitivo tomam diversas denominações: contrato preliminar, promessa de contrato, compromisso, contrato preparatório, pré-contrato etc." (VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 6ª. ed. Vol. 2 - São Paulo: Atlas, 2006, p. 419). O contrato preliminar, pré-contrato ou promessa de contrato, também denominado impropriamente compromisso, é um contrato autônomo pelo qual uma das partes ou ambas se obrigam a, oportunamente, realizar um contrato definitivo. É o pactum de contrahendo pelo qual assume a obrigação de contratar em certo momento e em determinadas condições, criando o contrato preliminar uma ou várias obrigações de fazer, mesmo quando o contrato definitivo origina obrigação de dar. O dever que incumbe ao pré-contratante é assinar o contrato definitivo, quaisquer que sejam os deveres e direitos deste decorrentes" (Obrigações e Contratos, 14. ed., São Paulo: RT, 2000, p. 231).
O exercício do direito de arrependimento deverá dar-se dentro do prazo convencionado, ou, se não houve estipulação a respeito, antes da execução do contrato, uma vez que o adimplemento deste importará em renúncia tácita àquele direito. Pois bem, tem se dos autos que a desistência do recorrido a consecução do negocio deu-se antes da formalização do contrato de promessa de compra e venda, tratando-se do exercício de direito de arrependimento, previsto na legislação vigente.
Examinando os autos, constato que a Sentença recorrida decidiu corretamente as questões suscitadas, sendo que quaisquer acréscimos constituiria desnecessária redundância. Nos ditames do Art.46: "O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão, com os acréscimos constantes da ementa que integra este. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intacta por seus próprios e justos fundamentos, Condeno a parte recorrente ao pagamento em custas e honorários advocatícios na proporção de 20% do valor da condenação.É como voto.” (Recurso Inominado Cível Nº 0600976-97.2015.8.04.0016; Relator (a): Maria Eunice Torres do Nascimento; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: 1ª Turma Recursal; Data do julgamento: 03/08/2016; Data de registro: 07/08/2016).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CLÁUSULA DE DESISTÊNCIA.
ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO. MULTA CONTRATUAL. INDEVIDA.
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001415-86.2015.8.16.0061 - Capanema -

Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN -

J. 26.06.2017).

Deste modo, não há que se impor que o valor da entrada seja retido, pois as dicções do contrato não valem em relação ao consumidor que não as aderiu, sob pena de enriquecimento ilícito da apelante, que não foi obrigada a entregar o imóvel.

As arras tem por fundamento a segurança no cumprimento do pactuado entre as partes, entretanto, o contrato não foi assinado, de maneira que não houve pacto, de maneira que, havendo desistência antes mesmo de se pactuar, o montante deve ser devolvido:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA - RETENÇÃO DO SINAL - POSSIBILIDADE - RÉU REVEL - SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE O FEITO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL -
RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE - IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DAS ARRAS - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR -
RECURSO PROVIDO. De acordo com as disposições do diploma civilista,
em caso de inexecução do contrato, quem deu as arras poderá exigir sua devolução mais o equivalente, atualizado monetariamente.
” (TJPR - 12ª Câmara Cível - AC - Curitiba -

Rel.: DESEMBARGADOR ROBSON MARQUES CURY - Unï¿1⁄2nime -

J. 25.10.2017).

Portanto, deve o valor ser devolvido.

Acerca do dano moral, a parte apelante afirma que existia anotação contra o consumidor antes das inseridas por ela, de maneira que não há dever de indenizar.

Pois bem.

Afere-se dos autos que os protestos inseridos pela apelante se iniciaram em junho de 2020 (id. 230698198):

Entretanto, observa-se do mesmo documentos que já haviam registros de créditos anteriores, de 04/2017 e 01/2018:

Assim, aplica-se ao caso a súmula 385 do STJ, que estabelece que “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente
legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e afasto a compensação por dano moral.

Mantenho a sucumbência contra a apelante, pois sucumbe na maioria dos pedidos (declaratório; nulidade; devolução; retirada de gravame).

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024